Tribunal: STF
Processo: RE 1101937
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Por meio da Petição 26.860/2021, a Procuradoria-Geral da República postula a revogação da suspensão nacional dos processos em que discutida a questão jurídica enfocada neste Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida.
    Eis os fundamentos do pleito da PGR:
    “O Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral refere-se à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 
    Na sessão plenária do último dia 3 de março, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do tema, colhendo-se os votos de seis Ministros no sentido da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, tendo em conta a impossibilidade de se limitar territorialmente os efeitos da decisão. 
    Vossa Excelência negou provimento aos recursos extraordinários e propôs fossem fixadas as seguintes teses: (i) é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997; (ii) em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência há de observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990; e (iii) ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. 
    Apontou, com brilhantismo, a incompatibilidade da norma com a Constituição Federal, destacando, principalmente, que a ordem constitucional vigente fortaleceu a proteção aos direitos coletivos e difusos, estabelecendo um microssistema de proteção coletiva, e a alteração legislativa veio na contramão do avanço protetivo dado aos direitos metaindividuais. 
    Concluiu, nessa linha, que os efeitos da decisão não hão de ser fixados pelo território, mas pelo pedido, pela extensão do dano, asseverando, ademais, que a limitação territorial fere a igualdade e a eficiência na prestação jurisdicional. 
    Acompanharam o referido entendimento os Ministros Nunes Marques, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Na sequência, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. O Ministro Dias Toffoli está impedido neste julgamento e afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. 
    Tendo em conta esse quadro, nada obstante a possibilidade de evolução de alguma das posições já expressadas, resta ainda a colheita de três votos, de Suas Excelências os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Luiz Fux, sinalizando formação de maioria no sentido do voto do Relator. 
    A determinação de sobrestamento nacional dos processos há de levar em conta a situação fático-jurídica e as peculiaridades de cada caso, de modo a se concluir quando e por quanto tempo a utilização do instituto revela-se oportuna para melhor administração da Justiça e entrega da prestação jurisdicional. 
    O quadro delineado altera a plausibilidade jurídica de acolhimento da irresignação e a tese que se apresenta hoje com maior probabilidade de sucesso, bem como os direitos fundamentais à duração razoável do processo e à celeridade no âmbito judicial (ar. 5º, LXXVIII), preconizam a retomada da tramitação processual das ações civis públicas de efeitos nacionais. 
    Persiste a preocupação da Procuradoria-Geral da República, já veiculada quando dos embargos de declaração opostos da suspensão nacional, com eventuais interpretações da medida cautelar que obstassem a instrução dos processos em curso ou o deferimento de tutelas de urgência e o consequente risco de perecimento dos direitos amparados por tais medidas. 
    A suspensão nacional dos processos pendentes, tendo em vista sua natureza cautelar, há de ser excepcional e provisória, com duração suficiente para a análise da temática constante do recurso representativo da repercussão geral que, nos termos do art. 1.035, §9º, do Código de Processo Civil, há de ser julgado no prazo de um ano, tendo preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 
    De outro lado, o risco reverso inexiste, na medida em que, como consequência do próprio reconhecimento da repercussão geral da matéria, os recursos extraordinários eventualmente interpostos ao final da tramitação ordinária e que tratem do tema permanecem suspensos. Eventual mudança de perspectiva no sentido do provimento do recurso não prejudicará as partes que dela se beneficiariam, pois aguardarão as irresignações a conclusão do julgamento na Suprema Corte. 
    Tendo em conta a alteração do quadro de plausibilidade acima descrito e a proximidade do termo de um ano da medida acauteladora, forte na preservação do sistema de defesa coletiva, entende-se ser recomendável que seja revogada a decretação de suspensão nacional dos processos que tratem do tema versado neste leading case, dando-se regular processamento às ações civis públicas em tramitação no país”.
    Por fim, requer “o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA que seja reconsiderada a decisão mediante a qual se decretou a suspensão nacional dos processos que versem o tema do presente paradigma”.
    É o relatório. Decido.
    Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). 
    Por meio de decisão publicada no DJe de 22/4/2020, decretei a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Em 5/5/2020, após embargos de declaração da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, esclarecendo o alcance do sobrestamento em tela.
    O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso.
    Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. 
    Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país. 
    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa.
    Fica prejudicado o exame das Petições 26.242 e 27.016, ambas de 2021.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente